Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-54.2026.8.11.9005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000051-54.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ENIR DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 174.885.241-87 (AGRAVADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – PRELIMINAR DE

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - MÉRITO - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA PELO EXECUTADO - REITERAÇÃO DE CÁLCULO UNILATERAL ANTIGO - ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC - PRECLUSÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONVERGÊNCIA TÉCNICA ENTRE OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL E DO PERITO DO JUÍZO - PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE E VERACIDADE - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que reiterativas em relação a teses pretéritas, demonstram o inconformismo da parte com os fundamentos da decisão agravada.

Em sede de cumprimento de sentença, a impugnação aos cálculos e ao laudo pericial judicial deve ser técnica e específica, apontando de forma analítica, matemática e fundamentada os supostos equívocos metodológicos cometidos pelo
expert
do Juízo (art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC).

A mera reiteração de manifestações e planilhas unilaterais antigas, elaboradas antes mesmo da confecção do laudo oficial, configura impugnação genérica. A inércia em apresentar parecer técnico divergente e específico no momento oportuno atrai a preclusão, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Inexistindo demonstração objetiva de erro no laudo pericial, impõe-se a sua homologação, mormente quando os valores apurados pelo perito nomeado encontram nítida convergência com os cálculos anteriormente elaborados pela Contadoria Judicial, evidenciando o isolamento metodológico da tese defensiva da instituição financeira.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000051-54.2026.8.11.9005

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA: ENIR DA SILVA TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra decisão proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins,
que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1010343-34.2020.8.11.0041, ajuizado por
ENIR DA SILVA TEIXEIRA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, sob o fundamento de que as alegações seriam genéricas, e homologou o laudo pericial contábil que apurou um crédito em favor da exequente no valor de R$61.622,55 (sessenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Inconformado, o agravante sustenta preliminarmente a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, sob o argumento de que sua impugnação não foi genérica, pois apresentou defesa técnica acompanhada de planilha detalhada, apontando especificamente os erros metodológicos nos cálculos da parte adversa e, posteriormente, do perito judicial.

No mérito, defende haver excesso de execução, apontando graves equívocos na metodologia do perito judicial, homologada pelo juízo a quo, e afirma que o perito realizou uma conta simples de subtração ignorando a evolução mensal do saldo devedor e a necessária amortização cronológica dos juros e principal.

Afirma que o laudo aplicou consectários legais sobre pagamentos parciais antigos, tratando-os como "indébitos" antes mesmo da quitação do saldo devedor recalculado, gerando um efeito "bola de neve".

Diz que, segundo os cálculos do agravante, se aplicada a metodologia correta de amortização, não haveria crédito para a agravada, mas sim um saldo remanescente em desfavor dela na ordem de R$31.400,45 (trinta e um mil, quatrocentos reais e quarenta e cinco centavos)

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, apontando o risco de levantamento de valores vultosos por parte beneficiária da justiça gratuita (perigo de irreversibilidade), estando o juízo garantido por seguro garantia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, acolher a impugnação e reconhecer o excesso de execução, ou subsidiariamente, determinar nova perícia com a metodologia correta de amortização (Id. 341778866).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora na data de 10 de março de 2026 (Id. 350075370)

A parte agravada ofereceu a contraminuta, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 352654853).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 349986359.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, sob o fundamento de que as alegações seriam genéricas, e homologou o laudo pericial contábil que apurou um crédito em favor da exequente no valor de R$61.622,55 (sessenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Com efeito, analisando o teor da decisão recorrida, verifica-se necessário analisar os autos na origem a fim de se verificar se houve excesso de execução na fase de cumprimento de sentença dos autos originários.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa:

“(...) 1. Trata-se de cumprimento de sentença no qual foi realizada perícia contábil destinada à apuração do valor devido, conforme determinado pela sentença e pelo acórdão transitado em julgado.

2. O perito judicial apresentou o respectivo laudo técnico, observando os parâmetros fixados pelo juízo e utilizando-se dos documentos constantes dos autos, apontando saldo em favor de Enir da Silva no importe de R$-61.622,55.

3. A parte credora manifestou concordância integral com o cálculo pericial.

4. Por sua vez, o banco executado limitou-se a replicar a impugnação anteriormente apresentada (ID 118743562), impugnação esta que foi elaborada antes da produção da prova pericial e que se dirigia aos cálculos apresentados pelo exequente, sem qualquer relação técnica com o laudo pericial produzido posteriormente. Conforme destaca o credor, a impugnação apresentada é genérica e não enfrenta o trabalho do expert.

5. Ademais, verifica-se que, na manifestação posterior, o banco apenas afirma discordar do laudo pericial e reitera a impugnação anterior, sem apresentar apontamento específico, planilha revisada ou qualquer demonstração técnica de suposto equívoco no cálculo do perito.

6. Nos termos do art. 525, § 5º, do CPC, a alegação de excesso de execução deve ser específica, contendo: (a) indicação do valor correto; e (b) demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. A ausência desses requisitos torna a impugnação ineficaz, devendo ser rejeitada.

7. Observa-se, portanto, que o executado não enfrentou o laudo pericial, deixando de apontar qualquer inconsistência nos cálculos apresentados pelo expert judicial. Assim, não havendo impugnação específica e demonstrada, e tendo a parte exequente concordado com o laudo, o cálculo pericial deve prevalecer, por ser a única prova contábil idônea e produzida sob contraditório.

8. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo banco executado, por ausência de especificidade e de demonstrativo de cálculo, nos termos do art. 525, § 5º, do CPC, e HOMOLOGO o laudo pericial como valor líquido do crédito devido à parte exequente no importe de R$- 61.622,55”
(Id. 217794757 – autos de origem).

A parte agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que o agravante deixou de refutar especificamente o fundamento determinante da decisão recorrida, qual seja, a de que a manifestação bancária ao laudo pericial foi genérica.

Contudo, a preliminar
deve ser rejeitada
.

Da leitura das razões recursais, nota-se que o banco agravante ataca, sim, o fundamento da decisão. A instituição financeira tenta justificar que sua manifestação não foi genérica, sob a tese de que o perito judicial teria incorrido no "mesmo erro" metodológico dos cálculos anteriores da exequente, o que o levou a reiterar as planilhas passadas.

Ainda que os argumentos do agravante possam não ser suficientes para reformar a decisão, eles são bastantes para demonstrar o inconformismo e viabilizar o conhecimento do recurso, em prestígio ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC).

Portanto,
rejeito a preliminar
e conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da decisão de piso que homologou o laudo do perito judicial e rejeitou a impugnação do banco, considerando-a genérica.

Razão
não assiste
ao recorrente.

O rito do cumprimento de sentença exige que a impugnação baseada em excesso de execução seja específica e acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos exatos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a magistrada
a quo
, de forma prudente, diante das divergências entre as partes e até mesmo dos cálculos da Contadoria Judicial, nomeou Perito Judicial imparcial e de sua confiança para apurar o
quantum debeatur
conforme os exatos ditames da sentença transitada em julgado (conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, com recálculo das parcelas e devolução do pago a maior).

Apresentado o laudo pericial em abril de 2025 (Id. 191530987), que concluiu pelo crédito de R$ 61.622,55 em favor da consumidora, as partes foram intimadas. Ocorre que o Banco agravante, no momento processual adequado para apontar supostos erros aritméticos ou desvios dos parâmetros da sentença dentro do laudo pericial recém-juntado, limitou-se a manifestar discordância genérica e a reiterar um cálculo próprio, unilateral, elaborado mais de dois anos antes (maio/2023).

Como bem fundamentado pelo juízo singular, reiterar tese anterior não supre o ônus da impugnação específica. Era dever do banco apresentar parecer técnico de seu assistente que atacasse pontualmente as linhas e as fórmulas adotadas pelo perito judicial, o que não foi feito. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas apenas na inércia técnica do executado no momento processual oportuno (preclusão).

Ademais, ainda que se superasse a questão da impugnação genérica, no mérito financeiro melhor sorte não socorre ao agravante.

O agravante insiste que a metodologia correta seria a de "conta corrente com amortização cronológica", o que resultaria em um saldo devedor da agravada de R$ 31.400,45.

Todavia, o cálculo do agravante é absolutamente isolado no bojo do processo. Observa-se que houve um processo de "depuração" contábil nos autos: a Contadoria do Juízo chegou a apurar cerca de R$ 64 mil; a parte autora, cerca de R$ 67 mil; e o Perito Judicial, R$ 61.622,55. Existe uma clara convergência técnica entre os profissionais (sendo dois deles auxiliares imparciais do juízo) de que há um crédito expressivo em favor da agravada.

É ilógico presumir que a Contadoria do TJMT e o Perito nomeado pelo Juízo tenham incidido, de forma simultânea e independente, em "erro grosseiro" em desfavor do banco.

O laudo do perito judicial é a prova técnica por excelência, e suas conclusões gozam de presunção de veracidade e imparcialidade. Inexistindo prova contundente, específica e matemática de que o
expert
violou os comandos do título executivo judicial, a homologação de seus cálculos é a medida imperativa.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR CORRETO (ART. 525, §4º, CPC). ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação por excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) se houve preclusão quanto ao valor da execução supostamente homologado; (ii) se o depósito realizado pela executada importou em quitação integral do débito; e (iii) se a impugnação ao cumprimento de sentença observou o disposto no art. 525, §4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A impugnação por excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §4º, do CPC, a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, ônus não atendido pela executada
. 4. A atualização monetária integra o próprio crédito judicial, não configurando rediscussão de matéria preclusa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença exige a indicação do valor correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 525, §4º, do CPC, sob pena de rejeição.” “2. A homologação de cálculo com determinação de pagamento do valor atualizado até a data do efetivo adimplemento não configura fixação de quantum imutável, inexistindo preclusão quanto à atualização monetária e consectários legais.”
(N.U 1046956-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS POR FALTA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. NÃO CONFIGURA ADIMPLEMENTO.
CÁLCULO HOMOLOGADO PELA CONTADORIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação da executada e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial no valor de R$ 221.613,88, reconhecendo a incidência de multa e honorários conforme art. 523, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a apresentação de apólice de seguro-garantia judicial equivale ao pagamento voluntário para fins de afastar a multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC; (ii) se é cabível a inclusão de honorários periciais entre as despesas processuais da sucumbente; (iii) se os critérios de cálculo adotados pela contadoria configuram excesso de execução; (iv) se há configuração de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de seguro-garantia judicial não configura pagamento voluntário da obrigação, não afastando a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. Os honorários periciais integram as despesas processuais impostas à parte vencida, sendo devidos nos termos da sentença e da decisão nos embargos de declaração.
5. O cálculo homologado observou os parâmetros fixados na sentença condenatória, não se evidenciando excesso de execução ou erro técnico nos índices e datas de incidência. 6. Não se vislumbra má-fé processual, uma vez que a interposição do recurso constituiu exercício regular do direito de defesa, ausente o dolo necessário à sanção do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de seguro-garantia judicial não equivale a pagamento voluntário e não afasta a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. 2. Os honorários periciais integram as despesas processuais impostas à parte vencida, quando assim decidido expressamente na sentença. 3.
O cálculo judicial que observa os critérios estabelecidos na sentença e decisões correlatas não configura excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §§1º e 2º; 523, §1º; 513, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2218203/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1889144/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24/10/2022, DJe 26/10/2022; TJMT, AI 1032841-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19/11/2025”.
(N.U 1040898-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026